Tribunal: TCU
Processo: 031.324/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726231, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 726231, função null, que teve como objeto Desenvolver o setor da aquicultura familiar e pesca artesanal na região Seridoense Potiguar e no Entorno da Lagoa Papari ¿ Litoral Sul do Rio Grande do Norte através: Da capacitação dos aquicultores por meio das Unidades Demonstrativas (U.D) nas áreas de piscicultura em tanques rede. Da formação de profissionais da pesca artesanal direcionada à gestão dos canais de comercialização, visando os programas de compra direta, PAA, CONAB e merenda escolar, criando oportunidades de qualificação de mão de obra das pessoas que sobrevivem dessas atividades, com foco na geração de (no da TCE no sistema: 2193/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10691/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então designado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Remo Renê Pimentel e da Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar para Promoção de Desenvolvimento Sustentável - Unieduc, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 80/2009 - Siafi 726231, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca artesanal e aquicultura familiar - formação e qualificação profissional na região seridoense potiguar e no entorno da Lagoa Papari, litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o Relatório de TCE 9/2015-CCPC/SE/MPA, que concluiu pela responsabilização de Remo Renê Pimentel, imputando-lhe o débito ali quantificado (11/9/2015, peça 68); e o Despacho do Coordenador-Geral de Administração de Finanças do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que determinou a análise da TCE (17/8/2021, peça 72); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 135-137) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 138), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 031.324/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar Para Promoção de Desenvolvimento Sustentável - Unieduc (04.598.653/0001-75); Remo Renê Pimentel (XXX.039.764-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.